Tribunal: TJDFT
Processo: 0742464-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO ESGOTAMENTO DO PRAZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO ART. 321 DO CPC. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, sob o fundamento de não atendimento da determinação de emenda, notadamente quanto à regularização da representação processual e à apresentação de título com assinatura válida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se houve preclusão consumativa ou temporal apta a justificar o indeferimento da inicial, bem como se a sentença foi proferida de forma prematura, antes do término do prazo de quinze dias concedido para a emenda, em afronta ao art. 321 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada isolada de comprovantes de recolhimento das custas iniciais, durante o prazo concedido para a emenda da petição inicial, não configura cumprimento integral da determinação judicial nem implica renúncia ao prazo remanescente.
4. A preclusão consumativa não se caracteriza quando a manifestação apresentada se trata apenas de comprovantes de recolhimento das custas iniciais, não exaurindo a faculdade processual conferida à parte, quando o prazo ainda se encontra em curso.
5. A prolação de sentença extintiva antes do esgotamento do prazo de emenda configura error in procedendo, em violação ao art. 321 do CPC e aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: “Não se configura preclusão consumativa quando, dentro do prazo de emenda à petição inicial, a parte junta comprovantes de recolhimento das custas iniciais, o que não exaure a faculdade processual, sendo indevida a extinção do processo antes do esgotamento do prazo concedido, em atenção ao art. 321 do CPC e aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.”
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS
· CPC: art. 321, caput e parágrafo único; art. 330, IV; art. 485, I; art. 6o; art. 4o; art. 320.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
· TJDFT, Acórdão 1998193, 070651734.2025.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 14/05/2025, DJe 30/05/2025.
· TJDFT, Acórdão 1865194, 073012010.2023.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 16/05/2024, DJe 04/06/2024.
· TJDFT, Acórdão 1848839, 071951772.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 24/04/2024, DJe 29/04/2024.
· TJDFT, Acórdão 1603544, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 17/08/2022, DJe 25/08/2022.